Tribunal: TJPA
Processo: 0001640-52.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001640-52.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: IVALDO DA SILVA GEMAQUE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. PRESCRIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado para o exercício de função permanente de auxiliar administrativo e determinou o recolhimento de FGTS. O agravante suscita prescrição quinquenal e sustenta a natureza administrativa do vínculo.

II. Questão em discussão.

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal quanto às parcelas de FGTS; (ii) saber se o contrato temporário celebrado atende aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal; (iii) saber se é possível inovar em sede recursal quanto à base de cálculo do FGTS; (iv) saber se o recurso possui caráter protelatório a ensejar multa.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 709.212/DF, sob regime de repercussão geral, fixou a prescrição quinquenal para cobrança do FGTS, modulando os efeitos para resguardar as ações ajuizadas anteriormente ao julgamento, hipótese dos autos, afastando-se a prescrição.

4. A contratação temporária reiteradamente prorrogada, para função ordinária e permanente, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado no Tema 612 da Repercussão Geral (RE nº 658.026), impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo.
5. É vedada a inovação recursal quanto à alegação de inaplicabilidade do FGTS sobre férias e 13º salário, por afronta ao princípio da devolutividade.
6. A interposição de recurso em confronto com tese firmada em repercussão geral caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. Nas ações ajuizadas antes do julgamento do ARE nº 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária do FGTS, em razão da modulação dos efeitos. 2. É nula a contratação temporária para exercício de função permanente da Administração, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 3. Configura inovação recursal a alegação suscitada apenas em sede de agravo interno. 4. É cabível multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o recurso possui caráter manifestamente protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 37, II e IX; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 8.036/1990, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014 (Tema 608); STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2014 (Tema 612).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal)

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 31441908, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame.

1. Recurso de apelação e remessa necessária em face de sentença que reconheceu o direito ao FGTS de servidor contratado temporariamente pela Administração Pública, declarando a nulidade da contratação por inobservância do art. 37, § 2º, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. As questões discutidas são: (i) a aplicação da prescrição ao direito ao FGTS; (ii) a legalidade do pagamento do FGTS em contratação temporária nula; (iii) a incidência de multa de 20% sobre o valor do FGTS; (iv) a definição dos índices de juros e correção monetária; e (v) a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir.

3. Afastada a alegada prescrição, ante a aplicação da prescrição trintenária para as ações ajuizadas antes do julgamento do RE 878.212/DF, com base na modulação de efeitos.
4. Reconhecido o direito ao FGTS com base nos Temas 191, 308 e 1186 da repercussão geral do STF, por expressa determinação do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5. Inviável a imposição da multa de 20% sobre o valor do FGTS, ausente previsão legal nesse contexto.

6. Reforma da sentença para determinar que os juros e a correção monetária sigam os critérios fixados no RE 870.947 e no Tema 905 do STJ.
7. Honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. É devido o FGTS ao servidor contratado temporariamente cuja contratação foi declarada nula, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. 2. Não cabe imposição de multa de 20% sobre o valor do FGTS nesse contexto. 3. Os índices de correção monetária e juros moratórios devem observar os parâmetros fixados no RE 870.947/STF e Tema 905/STJ. 4. A fixação de honorários advocatícios, nas causas ilíquidas, deve ocorrer após a liquidação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, REs 596.478, 705.140, 960.708, 870.947; STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905).

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 32937103), aduzindo,

preliminarmente, prescrição das parcelas reclamadas e, no mérito, a impossibilidade de condenação do Município ao pagamento do FGTS em razão da regularidade da contratação, tendo vista a natureza jurídico-administrativa do vínculo, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ao caso concreto, bem como a impossibilidade de incidência do FGTS sobre determinadas verbas (férias e 13º salário)

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

No id. 33766926, foi certificada a ausência de contrarrazões ao agravo interno.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

O agravante alega a incidência da prescrição quinquenal.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 79.212/DF, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança das contribuições ao FGTS não recolhidas tempestivamente pelos empregadores ou tomadores de serviço é, como regra, quinquenal.

Todavia, ao proceder à modulação dos efeitos da decisão, a Suprema Corte resguardou a aplicação da prescrição trintenária às demandas ajuizadas anteriormente ao julgamento do
leading case
, circunstância que se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

Desta feita, não se verifica prescrição na hipótese.

MÉRITO.

Observa-se que o recorrente alega, como questões meritórias, a higidez jurídica do contrato, face a sua natureza jurídica administrativa.

Ocorre que os argumentos de tal tese encontra óbice intransponível, consubstanciados nos precedentes utilizados na decisão ora agravada (
Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140)
, no tema 612 de Repercussão Geral do STF, cujo
leading case
restou assim ementado,
in verbis
:

Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.

(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em comento, restou incontroverso que o
ora agravado foi contratado como serviço temporário, a partir de 2.5.2002, para o exercício da função de auxiliar de administração, tendo o seu contrato de trabalhando renovado diversas vezes até ser exonerado em 31.12.2013.

Considerando que, conforme o precedente supracitado, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, não há como não reconhecer a nulidade do contrato firmado entre as partes, tendo em vista a patente violação à regra do concurso público.

Por último, cumpre afastar a tese de inaplicabilidade do FGTS sobre férias e 13º, visto que se trata de inovação recursal, pois não fora veiculada em momento oportuno, qual seja, por ocasião da interposição da apelação.

Configura-se, neste ponto, por conseguinte, o fenômeno da inovação recursal cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal.

Diante do que restou fundamentado, não merece acolhimento o presente recurso.

Resta ainda patente, na hipótese, o intuito protelatório do recurso, já que o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 02/05/2026